Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-09947
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-07-28
Data de publicação: 2009-07-28

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2008/9947
Acusados: Clube PEPO de Investimentos
Francisco Asclépio Barroso de Aguiar
Ementa: Aumento de Participação Acionária - descumprimento das exigências informacionais constantes do art. 12,
caput, e § 1o, da Instrução CVM no 358/02. Multa e absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, aplicar ao acusado Francisco Asclépio Barroso de
Aguiar a pena de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 por infração ao art. 12, caput, e §1o da Instrução
CVM no 358/02.
2. Absolver o Clube PEPO de Investimentos da acusação de infração ao art. 12, caput, e parágrafos 1o e 5o da
Instrução CVM no 358/02.
A CVM interporá recurso de ofício da absolvição ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008.
Presente o procurador-federal Leandro Alexandrino Vinhosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Otavio Yazbek, relator, Eli Loria, Eliseu Martins, Marcos Barbosa Pinto e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2009.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2008/9947

Acusados: Francisco Asclépio Barroso Aguiar
Clube PEPO de Investimentos
Assunto: Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos Acusados com a finalidade de se
apurar suposta infração ao art. 12, caput e §§ 1o e 5o, da Instrução CVM no 358/02.
Diretor relator: Otavio Yazbek

Relatório
1/6

Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Francisco Asclépio Barroso Aguiar
("Francisco") e de Clube PEPO de Investimentos ("Clube PEPO") (em conjunto, "Acusados") com a finalidade de se
apurar suposta infração ao art.121, caput e §§ 1o e 5o, da Instrução CVM no 358, de 3.1.2002 ("Instrução CVM no
358/02").
Fatos
2. Em 8.4.2008, Recrusul S/A ("Recrusul" ou "Companhia") anunciou em fato relevante que seu acionista controlador
– Cruzeiro do Sul Administração, Representação e Participações Ltda. ("Cruzeiro do Sul") – teria alienado
1.748.832.661 ações de emissão da Companhia a um grupo de investidores ("Grupo de Investidores"), pelo valor de
R$ 4 milhões. A participação alienada representava, à época, 77,76% do total de ações ordinárias da Recrusul e
25,92% do capital total desta (fl. 4).
3. Diante das informações fornecidas pela Companhia, da presença de investidores já sob investigação na GMA-1 e
do comportamento atípico de volume e cotações em determinados períodos de 2007, foi conduzido pela área técnica
um exame dos negócios envolvendo papéis da Recrusul desde o início daquele ano até a véspera da divulgação do
fato relevante, a fim de verificar se algum dos envolvidos na aquisição de controle da Companhia negociou com tais
valores mobiliários, individualmente ou em grupo, nos intervalos em que foram detectadas oscilações significativas de
preço e quantidades.
4. No relatório apresentado (fls. 128-140), a área técnica observou que Francisco Asclépio Barroso Aguiar
("Francisco"), Presidente do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores da Recrusul e
conselheiro da Cruzeiro do Sul, além de fazer parte do Grupo de Investidores que adquiriu o controle da Companhia,
atuou de forma particularmente importante nas ações preferenciais desta. Levando-se em consideração que o total de
ações preferenciais emitidas era de 4.497.778.000 (em 7.5.2008 foi feito um grupamento de 1.000/1), Francisco
ultrapassou, individualmente, a partir de maio de 2007, participações superiores a múltiplos de 5% das ações do
capital da Companhia sem qualquer notificação de tal fato ao mercado e à CVM.
5. Da mesma forma, o Clube PEPO de Investimentos ("Clube PEPO"), formado por membros da família de Francisco
– e do qual este último consta como representante e gestor -, ultrapassou as proporções em questão a partir de
outubro de 2007, também sem a devida comunicação ao mercado e à CVM. E em que pese o fato de o Clube PEPO
não constar entre o Grupo de Investidores de que trata o fato relevante de 8.4.2008, há que se notar que o Clube
PEPO é membro do bloco de controle da Recrusul.
6. Seguem abaixo quadros descritivos que ilustram o incremento da participação dos Acusados no capital preferencial
da Companhia:
Francisco Asclépio Barroso de Aguiar
Pregão
anterior
Qtde. anterior
Part. pregão
anterior - %PN
Pregão
(358)
Qtde. pregão
(358)
Part. pregão (358)
- %PN
8.5.2007
0
0,00%
9.5.2007
247.300.000
5,50%
18.5.2007
342.200.000
7,61%
19.5.2007
455.400.000
10,12%
13.6.2007
673.100.000
14,97%
5.7.2007
734.000.000
16,32%
17.7.2007
855.800.000
19,03%
18.7.2007
901.900.000
20,05%
1.8.2007
1.116.100.000
24,81%
2.8.2007
1.137.200.000
25,28%
11.9.2007
1.313.200.000
29,20%
13.9.2007
1.375.400.000
30,58%
8.10.2007
1.496.700.000
33,28%
9.10.2008
1.626.600.000
36,16%
Clube PEPO de Investimentos
Pregão
anterior
Qtde. anterior
Part. pregão
anterior - %PN
Pregão
(358)
Qtde. pregão
(358)
Part. pregão
(358) - %PN
2/6

31.10.2007
222.700.000
4,95%
5.11.2007
246.900.000
5,49%
4.12.2007
431.200.000
9,59%
7.12.2007
449.900.000
10,00%
Obs.: Pregão (358) – Pregão em que o investidor atingiu o limite para a comunicação à CVM de sua nova
participação.
7. Em resposta aos Ofícios CVM/SEP/GEA-3/No244/08 e CVM/SEP/GEA-3/No246/08, datados de 1.7.2008, alegam
Francisco (fl. 182) e o Clube PEPO (fl. 169) que foram enviadas, em 3 e 4.7.2008, pela Recrusul à CVM,
correspondências informando a autarquia sobre a participação dos Acusados nas ações preferenciais de emissão da
Companhia.
Termo de acusação
8. Em 24.11.2008 a SEP apresentou Termo de Acusação (fls. 299-320) propondo a responsabilização de:
i) Francisco, na qualidade de acionista preferencialista da Recrusul, pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 12, caput e §§ 1o e 5o, da Instrução CVM no 358/02, por (a) não ter enviado
à Companhia as informações requeridas no referido artigo, comunicando a aquisição de participação
superior a 5% das ações preferenciais de emissão da Recrusul em 9.5.2007; (b) não ter enviado à
Companhia as mesmas informações, comunicando a elevação dessa participação em quantidade
superior a 5%, em 19.5.2007, 5.7.2007, 18.7.2007, 2.8.2007, 13.9.2007 e 9.10.2007; e (c) não ter
promovido a publicação pela imprensa dessas mesmas informações, nas datas mencionadas; e
ii) Clube PEPO, na qualidade de acionista preferencialista da Recrusul, pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 12, caput e §§ 1o e 5o, da Instrução CVM no 358/02, por (a) não ter enviado
à Companhia as informações requeridas no referido artigo, comunicando a aquisição de participação
superior a 5% das ações preferenciais de emissão da Recrusul em 5.11.2007; (b) não ter enviado à
Companhia as mesmas informações, comunicando a elevação dessa participação em quantidade
superior a 5%, em 7.12.2007; e (c) não ter promovido a publicação pela imprensa dessas mesmas
informações, nas datas mencionadas.
9. Os Acusados foram intimados em 19.12.2008 e as defesas foram apresentadas em 13.2.2009.
Razões de defesa
10. Alega o Clube PEPO resumidamente em sua defesa (fls. 343-348) que:
i) a Solidez CCTVM Ltda., na qualidade de instituição administradora do Clube PEPO, é a responsável
pelo cumprimento das disposições contidas no art. 12, caput e §§ 1o e 5o, da Instrução CVM no 358/02 e
por comunicar aos condôminos daquele clube de investimento as extrapolações dos limites de 5%
verificadas pela área técnica da CVM;
ii) se as ações da Recrusul detidas pelo Clube PEPO forem distribuídas de forma ponderada entre seus
condôminos, tem-se que nenhum deles seria titular, individualmente, de percentual maior ou igual a 5%
das ações preferenciais da Recrusul;
iii) os atrasos no envio de correspondências informando a participação acionária do Clube PEPO na
Companhia e na publicação de comunicados ao mercado devem-se às preocupações oriundas da
gestão da sociedade – que se encontrava em processo de recuperação judicial - e ao desconhecimento
da exigência regulamentar, respectivamente; e
iv) a CVM foi comunicada desde o dia 10.7.2008 sobre as negociações realizadas por administradores
envolvendo valores mobiliários da Companhia, o que demonstra que a Recrusul vem buscando cumprir
com seus deveres informacionais.
11. Por sua vez, em apertada síntese, argumenta Francisco em sua defesa (fls. 349-353) que:
i) os atrasos no envio de correspondências informando a participação acionária do Clube PEPO na
Companhia e na publicação de comunicados ao mercado devem-se às preocupações oriundas da
gestão da sociedade – que se encontrava em processo de recuperação judicial - e ao desconhecimento
da exigência regulamentar, respectivamente; e
3/6

ii) a CVM foi comunicada desde o dia 10.7.2008 sobre as negociações realizadas por administradores
envolvendo valores mobiliários da Companhia, o que demonstra que a Recrusul vem buscando cumprir
com seus deveres informacionais.
12. O processo foi distribuído para o Relator em 10.3.2009.
É o relatório.
------------------------
"Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de
Administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5%
(cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, devem
enviar à companhia as seguintes informações:
I - nome e qualificação do adquirente, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou
no Cadastro de Pessoas Físicas;
II – objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração do adquirente de que suas
compras não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade;
III - número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de
ações, por espécie e classe, já detidos, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada;
IV - número de debêntures conversíveis em ações, já detidas, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a
ele ligada, explicitando a quantidade de ações objeto da possível conversão, por espécie e classe; e
V - indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da companhia.
§1o Está igualmente obrigada à divulgação das mesmas informações a pessoa ou grupo de pessoas representando
um mesmo interesse, titular de participação acionária igual ou superior ao percentual referido no caput deste artigo, a
cada vez que a referida participação se eleve em 5% (cinco por cento) da espécie ou classe de ações representativas
do capital social da companhia.
(...)
§ 5° Nos casos em que a aquisição resulte ou que tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da sociedade, bem como nos casos em que a aquisição gere a obrigação de
realização de oferta pública, nos termos da Instrução CVM no 361, de 5 de março de 2002, o adquirente deverá,
ainda, promover a publicação pela imprensa, nos termos do art. 3o, de aviso contendo as informações previstas nos
incisos I a V do caput deste artigo.
(...)."
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2008/9947
Voto do Relator
1. Francisco e Clube PEPO são acusados de terem infringido o disposto no art. 12, caput e §§ 1o e 5o, da Instrução
CVM no 358/02.
2. De acordo com os autos, teria Francisco adquirido, paulatinamente, entre maio e outubro de 2007, participação que
culminou em 36,16% das ações preferenciais da Recrusul, sem qualquer notificação de tal fato ao mercado e à CVM.
De modo semelhante, teria o Clube PEPO alcançado, por meio de negociações realizadas entre outubro e dezembro
de 2007, 10% do capital preferencial da Companhia – também sem que fosse feita a comunicação exigida.
3. Resta a meu ver incontroverso que as exigências informacionais constantes do art. 12, caput e § 1o, da Instrução
CVM no 358/02 foram descumpridas.
4. Quanto aos comunicados acostados às fls. 238 e 240 – mencionados no bojo das defesas –, como apontado pela
área técnica, além de seu recebimento ter sido motivado por manifestações da autarquia, tais informações deveriam
ter sido disponibilizadas nas datas em que as respectivas participações atingiram múltiplos de 5%. Não há que se
4/6

acolher, portanto, argumentos fundados em comunicações intempestivas, algumas enviadas com mais de um ano de
atraso.
5. Não obstante, com relação ao acusado Clube PEPO, creio que a acusação deveria se voltar contra a pessoa
efetivamente responsável pelo cumprimento da obrigação regulamentar1.
6. Afasto, por fim, as acusações de violação ao § 5o da Instrução CVM no 358/02, por entender que as evidências
apresentadas – notadamente, as aquisições unicamente de capital preferencial e as declarações enviadas pelos
Acusados, ainda que intempestivamente – não permitem concluir que os incrementos nas participações a que o
Termo de Acusação faz referência tenham sido efetuadas com o objetivo de alterar a composição do controle ou a
estrutura administrativa da sociedade, e tampouco geraram obrigação de oferta pública, como requer a regra.
7. Assim, ante o exposto, proponho:
i) para Francisco, por infração ao art. 12, caput e § 1o, da Instrução CVM no 358/02, a aplicação
da pena de multa no valor de R$ 50.000,00, com base no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76; e
ii) a absolvição do Clube PEPO, quanto às acusações formuladas de infração ao art. 12, caput e
§§ 1o e 5o, da Instrução CVM no 358/02.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2009
Otavio Yazbek
Diretor relator
-----------------------
Reconheço, porém, que a identificação do responsável pelo cumprimento de tal obrigação informacional pode não ser
tarefa das mais fáceis. O regime dos clubes de investimento, que tem suas bases na Instrução CVM no 40, de
07.11.1984 ("Instrução CVM no 40/84"), e encontra maior detalhamento no regulamento emitido pela então Bovespa,
permite, em tese, a responsabilização de ao menos um, dentre três sujeitos possíveis, criados para agir em nome do
veículo. Com efeito, a Instrução CVM no 40/84 dispõe, em seu art. 13, que os clubes de investimento devem ter
representante, administrador (que deve, necessariamente, ser uma sociedade corretora, distribuidora ou banco de
investimentos) e administrador de carteira. Também o regulamento da Bovespa faz referência a estas três figuras. Daí
porque, em casos desta natureza, a realização de exercício de interpretação sistemática tanto das regras que regem a
matéria, quanto do estatuto do clube de investimento em questão é imprescindível para a identificação dos
responsáveis pelo cumprimento das obrigações constantes no art. 12, da Instrução CVM no 358/02.
---------------------

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2008/9947 realizada no dia 28 de julho de 2009.

Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.

Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/9947 realizada no dia 28 de julho de 2009.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
5/6

Eliseu Martins
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/9947 realizada no dia 28 de julho de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/9947 realizada no dia 28 de julho de
2009.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver o Clube PEPO de Investimentos das acusações que lhe foram
formuladas e aplicar ao acusado Francisco Asclépio Barroso de Aguiar a pena de multa pecuniária no valor de R$
50.000,00.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício da absolvição ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional e que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
mencionado Conselho.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
6/6